Tribunal: TJDFT
Processo: 0725891-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação indenizatória com pedido de antecipação de tutela para a produção antecipada de prova pericial. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAçÕES. ART. 6o, VIII, DO CDC. EXISTÊNCIA DE AMBOS. presunção de causalidade. existência. produção antecipada de prova técnica. necessidade. art. 381, I a III, do CPC. juiz. destinatário final da prova. art. 370, caput, do cpc. inversão do ônus. imperativo legal. NEXO CAUSAL. CONFIGURADO. ausência de fundamentação. cerceamento de defesa, inexistências. art. 93, IX, da CRFB. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERINDO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RATIFICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, a qual não é só a econômica, mas também a técnica (art. 6o, VII, do CDC). 1.1. Por conseguinte, a hipossuficiência técnica se traduz em potencial dificuldade de conhecimento ou de acesso à prova, tendo em vista a maior aptidão para a sua produção por parte do fornecedor. 1.3. Desta forma, em sendo o juiz destinatário final da prova, nos termos do art. 370, caput, do CPC, bem como restando comprovados estes requisitos, a inversão do ônus probatório é um imperativo legal, com o fim de produzir-se, antecipadamente, a prova técnica necessária à motivação racional do juiz, nos termos do art. 381, I a III, do CPC.

2. Restando comprovado nos autos que o defeito decorre dos serviços prestados pelo fornecedor, bem como que os seus reparos não ensejaram o conserto das falhas advindas da prestação, materializa-se o serviço como defeituoso, através da presunção de causalidade. 2.1. Logo, emerge o nexo de causalidade entre a conduta da Ré e os danos experimentados pelo Autor.

3. Por conseguinte, inexiste mácula na decisão agravada que possa impingi-la a ausência de fundamentação ou de cerceamento de defesa, em contrariedade ao dispositivo constitucional, nos termos do art. 93, IX, da CRFB.

4. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. Ratificada. Agravo de Instrumento desprovido.